Tribunal: TJDFT
Processo: 0716408-87.2022.8.07.0000
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2022-06-10

Ementa:
DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento interposto por BANCO DO BRASIL S/A, em face à decisão da Décima Quarta Vara Cível, proferida em sede de cumprimento de sentença requerido por ANA ALICE SILVA. Após a realização dos cálculos pela Contadoria Judicial e apurado o valor devido, o BANCO DO BRASIL requereu ao juízo a intimação da credora para apresentar os extratos da conta poupança que teria originado a dívida e sustentou a necessidade da liquidação da sentença pelo rito comum. O pedido foi rejeitado ao fundamento de que essa questão já estaria preclusa e, diante da inexistência de impugnação aos cálculos, o juízo os homologou. Nas razões recursais, a agravante sustentou que os extratos da conta seriam imprescindíveis para a apuração do débito e apontou a metodologia que entende necessária para apuração do valor devido, quanto à aplicação de índices de correção monetária, juros remuneratórios e de mora, com respectivos termos inicial e final, bem como alegou excesso de execução. Requereu o recebimento do recurso no efeito suspensivo e, ao final, o “provimento, determinando que o MM. Juiz ‘a quo’, determine a suspensão da expedição de Alvarás Judiciais, bem como intime a Agravada para que acoste nos autos o extrato bancário referente à época de vigência dos planos econômicos que pleiteia correção de valores”. Preparo regular sob ID 35547299. É o relatório. Decido. A decisão objurgada foi proferida nos seguintes termos: “Ao contrário do que alegado pelo Banco do Brasil, o direito da parte autora foi devidamente reconhecido por decisão judicial já amparada pela preclusão. Aliás, a decisão que resolveu a impugnação ao cumprimento de sentença foi objeto de recurso de agravo de instrumento o qual foi negado provimento com trânsito em 14/10/2021 (ID. 105988547). Assim, não cabe a executada alegar novamente as matérias ventiladas em sua peça impugnativa, já que a questão do reconhecimento do próprio direito foi definitivamente decidida, estando, pois, alcançada pela preclusão, que nada mais é do que uma forma de preservar a segurança jurídica dos atos processuais. Inclusive, há regras processuais expressas no CPC/2015 quanto ao assunto, conforme arts. 507 e 508. In verbis: Art. 507. É vedado à parte discutir no curso do processo as questões já decididas a cujo respeito se operou a preclusão. Art. 508. Transitada em julgado a decisão de mérito, considerar-se-ão deduzidas e repelidas todas as alegações e as defesas que a parte poderia opor tanto ao acolhimento quanto à rejeição do pedido. No mais, o Banco não impugnou o cálculo elaborado pela contadoria judicial. No caso, não verifico nenhuma mácula nos cálculos elaborados pela contadoria judicial, órgão de auxílio do juízo, imparcial e técnica. Além disso, a parte autora anuiu, pleiteando a homologação (ID. 117375914). Assim, HOMOLOGO os cálculos de ID. 11632757. A parte autora (ANA ALICE SILVA) caberá: R$ 37.425,11 Ao patrono da parte autora (REMISSON SOARES DA COSTA) caberá: R$ 2.193,57 Ao espólio de VANDUIR JOSE DE LIMA caberá: R$ 8.798,00 Ao requerido, a título de restituição por excesso de pagamento, caberá: R$ 114.239,51. Intimo todas as partes para que indiquem contas bancárias para fins de transferência eletrônica bancária, no prazo de 15 dias. No caso do espólio, deverá ser informado o número do processo do inventário e o juízo onde tramita para fins de transferência. Com as informações, expeçam-se os respectivos alvarás. Após, tornem os autos conclusos.” Conforme se verifica da decisão supra, o juízo não conheceu o pedido do agravante para juntada do extrato da conta-poupança, posto que a matéria estaria preclusa e, diante da inexistência de impugnação, homologou os cálculos da Contadoria Judicial. Nas razões recursais, o agravante deduziu matéria totalmente diversa do que restou decidido, ou seja: a) necessidade de juntada dos extratos da conta; b) metodologia de cálculo que entende ideal e; c) excesso de execução. Reza o art. 1.016, III, do Código de Processo Civil, que o agravo conterá as razões do pedido de reforma ou de invalidação da decisão e o próprio pedido. A regra impõe o ônus da parte expor, fundamentadamente, o desacerto do que foi decidido e ser merecedor de novo julgamento. Trata-se do que a moderna doutrina denomina como princípio da dialeticidade. Por conta disso, cabe ao Recorrente impugnar as razões lançadas na decisão, buscando demonstrar a existência de erro in procedendo ou in judicando, a merecer a declaração de nulidade da decisão ou novo julgamento da causa. Tendo a parte optado por deduzir pretensão distinta do que restou decidido na decisão agravada, o recurso padece de adequação ou regularidade formal. Não obstante, as questões postas e relativas à metodologia de cálculo e suposto excesso de execução sequer foram deduzidas perante o juízo de origem e seu conhecimento per saltum configuraria inevitável supressão de instância e em ofensa ao duplo grau de jurisdição. Não foi apresentado qualquer fundamento para afastar a alegada preclusão quanto á prova do direito que se persegue, a existência de conta de poupança ao tempo do expurgo inflacionário. Logo, os fundamentos da decisão se mantêm apesar dos argumentos ventilados no agravo. Na forma do art. 932, III, do Código de Processo Civil, incumbe ao relator não conhecer de recurso inadmissível e que não tenha impugnado os fundamentos da decisão recorrida. Ante o exposto, NÃO CONHEÇO o agravo de instrumento. Preclusa esta decisão, comunique-se ao juízo de origem e arquivem-se os autos. Intimem-se. Brasília/DF, 8 de junho de 2022 LUIS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA Relator